Tribunal: TJMT
Processo: 0027364-65.2005.8.11.0041
Órgão julgador: JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-17

Inteiro teor:
APELANTE(S):
ZETA S.A. - COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO
APELADO(S):
ESTADO DE MATO GROSSO

Número do Protocolo: 26180/2017
Data de Julgamento: 09-09-2020

E M E N T A
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS INDICADOS NA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA - PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE - NÃO EXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 135 DO CTN - ÔNUS DA PROVA DOS SÓCIOS-EXECUTADOS - CONDIÇÃO DE CODEVEDORES VERIFICADA NA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA - RECURSO DESPROVIDO.
A execução foi ajuizada apenas contra a pessoa jurídica, mas o nome do sócio consta da CDA, a ele incumbe o ônus da prova em demonstrar a não existência dos requisitos do art. 135 do Código Tributário Nacional, quando figurarem, na certidão de dívida ativa, a ostentar a condição de codevedores.

APELANTE(S):
ZETA S.A. - COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO
APELADO(S):
ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI
Egrégia Câmara:
Egrégia Câmara:
Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Zeta S.A. – Comércio e Importação, nova razão social de Irmãos Jabur S.A. – Veículos e Pertences, em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Execução Fiscal, que em sede de Embargos à Execução, opostos pelo apelante, na ação de execução fiscal movida pelo Estado de Mato Grosso, julgou improcedente os embargos, declarando o regular redirecionamento da execução fiscal no 11484-09.2000.811.0041, em face do apelante, nos termos do artigo 269, I, do CPC.
Condenou a executada no pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 1.312,00 (um mil trezentos e doze reais).
A apelante, sustenta a ilegitimidade para figurar no executivo fiscal, tendo em vista que se retirou da sociedade em 1997 e que as pessoas jurídicas são distintas e a executada principal, Jabur Recapagens de Pneus Ltda., continuou desenvolvendo suas atividades normalmente, não exercendo poder de gerência ou direção, razão pela qual afirma que a sua eventual responsabilização pelo débito fiscal só poderia ser subsidiária e não solidária.
Por esses motivos, requer a apelante a procedência dos Embargos à Execução, para reconhecer a sua ilegitimidade passiva e extinguindo em relação a ela, a execução embargada, bem como a inversão do ônus sucumbencial.
Apresentadas contrarrazões pelo apelado que requereu o desprovimento do recurso (fls. 72/74).
Sem intervenção ministerial.
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Cuida-se Recurso de Apelação Cível interposto por Zeta S.A. – Comércio e Importação, nova razão social de Irmãos Jabur S.A. – Veículos e Pertences, em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Execução Fiscal, que em sede de Embargos à Execução, opostos pelo apelante, na ação de execução fiscal movida pelo Estado de Mato Grosso, julgou improcedente os embargos, declarando o regular redirecionamento da execução fiscal no 11484-09.2000.811.0041, em face do apelante.
Verifica-se que a ação principal trata-se de execução fiscal promovida pela Fazenda Pública Estadual em desfavor de Irmãos Jabur S.A. Veículos e Pertences.
A apelante intentou Embargos à Execução pleiteando a exclusão da responsabilidade tributária de pessoas e empresas que integravam o seu quadro social.
Alega ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da execução fiscal, por não integrar o quadro societário da empresa (Jabur Recapagens) ao tempo do lançamento e não exercer cargo de gestão na supracitada empresa.
Razão não lhe assiste.
Isso porque conforme expresso na sentença recorrida, foi observado nos autos principais que: “(...) o embargante, por meio de uma complexa cadeia de operações societárias, envolvendo participações societárias e transformações societárias de empresas pertencentes ao mesmo grupo familiar em atividades correlatas, tentou mascarar a real participação da empresa e seus sócios (pessoas físicas) no gerenciamento da empresa Jabur Recapagem Ltda. Não obstante isso, não indicou em nenhum momento bens a penhora de Jabur Recapagem Ltda, talvez por pertencer ao mesmo grupo familiar ou por já ser insolvente, tentando se furtar a responsabilidade apenas anexando uma certidão que comprova a existência de CNPJ ativo, fato que isoladamente não favorece em nada a satisfação do crédito da Fazenda Pública. Conforme a prova coligada dos autos era o embargante sócio da empresa ao tempo do fato gerador tributário (18/02/97), devendo responder conforme a Lei.”
Daí, pois, a responsabilidade tributária dos sócios que figuram na CDA no 001316/00, que goza de presunção de certeza e liquidez e a inclusão do nome do sócio nela faz supor a co-responsabilidade pelos débitos da empresa com o fisco estadual, pois retirou-se da sociedade em 15/12/1997 e a constituição definitiva do crédito ocorreu em 18/02/1997. Logo o débito fiscal se originou de fato gerador quando o embargante participava no quadro societário da empresa devedora.
Nesse sentido, esta E. Corte já se manifestou:
“RECURSO DE APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - ILEGITIMIDADE ATIVA DOS SÓCIOS - NÃO CONFIGURAÇÃO - NÃO EXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 135 DO CTN - ÔNUS DA PROVA DOS SÓCIOS-EXECUTADOS - CONDIÇÃO DE CODEVEDORES VERIFICADA NA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA.
Cabe aos sócios-executados o ônus da prova em demonstrar a não existência dos requisitos do art. 135 do Código Tributário Nacional, quando figurarem, na certidão de dívida ativa, a ostentar a condição de codevedores.
Recurso provido.” (Apelação / Remessa Necessária 113033/2011, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/07/2012, Publicado no DJE 01/08/2012). (destaquei)

Com essas considerações, nego provimento ao recurso de apelação mantendo a sentença proferida nos autos dos Embargos à Execução.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (Relator convocado), DR. EDSON DIAS REIS (1o Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVERAM O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 9 de setembro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR GILBERTO LOPES BUSSIKI - RELATOR